Tribunal: TJES
Processo: 5004940-13.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004940-13.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA
REFORMADA
–
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2
.
Foram trazidos aos autos a ficha de cadastro do requerido, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3.
Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante.

4.
Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Procedência da pretensão autoral de condenação do apelado ao pagamento das faturas inadimplidas de cartão de crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar na íntegra a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral de condenação do apelado ao pagamento das faturas inadimplidas do cartão de crédito, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

em face da r. sentença que consta no evento nº 9225106, integrada pela decisão no evento n° 9225110, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante em desfavor de
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, juntadas no evento nº 9225112, a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
“
de uma simples análise, é possível observar que as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010
”;

(II)
“
os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários
”;

(III)
“
a jurisprudência já reconheceu que a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança
”;
(IV)

“
não possui acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito
”.

Em breve histórico,

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ajuizou a presente “
ação de cobrança
” em desfavor de
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
,

afirmando que:

A parte demandada solicitou o cartão de crédito nº 8534170087880083, pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida pela Requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse.

Não obstante as utilizações do cartão de crédito da Requerente, o demandado deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à Requerente. [...] (fl. 07 do evento n° 9224926).

Após instrução do feito, o magistrado da singela instância julgou improcedente a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

[...] No presente caso, a parte autora afirmou possuir junto ao Réu um crédito no importe de R$18.085,00 (dezoito mil, oitenta e cinco reais), decorrente do uso do cartão de crédito n° 8534170087880083.

Sucede que não há nos autos nenhuma prova apta a demonstrar, de forma inequívoca, que a parte, de fato, utilizou-se do serviço sem efetuar a contraprestação que lhe cabia.

E assim o digo porque a tela sistêmica apresentada no id 15357523 não pode ser aceita como meio exclusivo de prova, uma vez que, além de se tratar de uma mera ficha cadastral, é considerada prova unilateral e que, portanto, não possui força probante.

[...]

Ademais, vê-se que a Requerente, sequer, apresentou um contrato assinado pelo Demandado ou, ainda, as respectivas faturas do cartão de crédito, com o objetivo de comprovar a aquisição do serviço, os gastos realizados pela parte, e os encargos por ela exigidos, sendo certo que as faturas de ids 15357525, 15357527 e 15357530, apresentam, tão somente, o valor global da dívida, e não as compras efetuadas pelo consumidor.

Portanto, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, tendo em vista a ausência de documentos aptos a demonstrarem a existência de relação jurídica válida entre as partes referente ao cartão de crédito n° 8534170087880083, bem como, justificarem a origem do valor por ela pretendido.

Desse modo, em que pese a ocorrência de revelia, fato é que as alegações autorais não encontram-se minimamente comprovadas, motivo pelo qual a improcedência da presente é medida que se impõe [...].

Postas estas premissas, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do requerido, ora apelado.

Na espécie, aparelham a inicial as faturas referentes aos gastos de outubro de 2018 a janeiro de 2019 do cartão de crédito de final 0083, devidamente enviadas ao endereço do requerido (eventos n° 9225087, n° 9225088 e n° 9225089), bem como a planilha atualizada do débito (fl. 08 do evento n° 9224926) e ficha de cadastro do requerido junto à apelante (evento n° 9225085).

Nesse diapasão, tenho que merece reforma a r. sentença primeva, mormente porque os documentos acostados aos autos demonstram a existência de relação contratual e o efetivo uso do cartão de crédito, bem como a origem e a evolução da dívida, portanto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na medida em que os documentos apresentados são hábeis e suficientes para atestar a existência do negócio jurídico e o débito em aberto.

Ressalto, ainda, que havendo provas que denotam a inadimplência do apelado, cabia a este o ônus de demonstrar o pagamento das faturas, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente ante sua revelia.

Desse modo, demonstrada a inadimplência do apelado no presente feito, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que entendeu pela improcedência da pretensão autoral, de modo a condenar o apelado no pagamento das faturas de cartão de crédito inadimplidas, cujo montante atualizado ao tempo da propositura da ação perfazia o valor de R$18.085,00 (dezoito mil e oitenta e cinco reais), conforme documento anexado no evento n° 9225086.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar na íntegra a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral de condenação do apelado ao pagamento das faturas inadimplidas do cartão de crédito n° 8534170087880083, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, cujo montante ao tempo do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$18.085,00 (dezoito mil e oitenta e cinco reais), valor este que deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, reconheço a sucumbência exclusiva do requerido/apelado, de modo que deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINENTE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Desembargadores, em sessão pretérita, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a quem estou substituindo, pediu vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, peço
venia
para divergir, pelas razões adiante aduzidas.

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença que consta no evento nº 9225106, integrada pela decisão no evento n° 9225110, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada pela apelante em desfavor de
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
aduz, em suma, que (I) “de uma simples análise, é possível observar que as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010”; (II) “os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários”; (III) “a jurisprudência já reconheceu que a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança”; (IV) “não possui acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito”.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY deu provimento ao recurso para reformar na íntegra a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral de condenação do apelado ao pagamento das faturas inadimplidas do cartão de crédito n° 8534170087880083, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, cujo montante ao tempo do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$18.085,00 (dezoito mil e oitenta e cinco reais), valor este que deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Outrossim, inverteu os ônus da sucumbência, atribuindo de forma exclusiva ao requerido/apelado.

Em seu voto, o Eminente Relator
destacou que “na espécie, aparelham a inicial as faturas referentes aos gastos de outubro de 2018 a janeiro de 2019 do cartão de crédito de final 0083, devidamente enviadas ao endereço do requerido (eventos n° 9225087, n° 9225088 e n° 9225089), bem como a planilha atualizada do débito (fl. 08 do evento n° 9224926) e ficha de cadastro do requerido junto à apelante (evento n° 9225085)”.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser anulada, por fundamento diverso, mormente considerando a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento”, nos termos Resolução nº 3.919/2010 e ausência de intimação da parte autora para oportunizar emenda à inicial.

Conforme emerge da petição inicial, a requerente Dacasa ajuizou ação de cobrança alegando, em resumo, que a parte requerida deixou de quitar as faturas dos cartões de crédito solicitados, tendo atingido o montante de R$18.085,00 (dezoito mil, oitenta e cinco reais).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

O artigo 355 do Código de Processo Civil oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência. Assim, diante da matéria ventilada na presente, julgo a demanda de forma antecipada.

MÉRITO

Objetiva a parte autora, por meio da presente, o recebimento do montante de
R$18.085,00
(dezoito mil, oitenta e cinco reais), resultado do inadimplemento, por parte do Requerido, das faturas do cartão de crédito n° 8534170087880083.

Inicialmente, é importante salientar que o Requerido, devidamente citado, não apresentou defesa, razão pela qual foi decretada a sua
revelia
(
id 31188453
).

Imperioso ressaltar, ainda, que a revelia não enseja presunção absoluta de veracidade das alegações trazidas pela parte autora, devendo ser analisado o conjunto probatório dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXCEÇÕES. ART. 344 E 345 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO COM ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil em vigor que a revelia não produz o efeito de tornar verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor quando essas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 344 c⁄c art. 345, IV do CPC).
[...] (TJ-ES - APL: 00060828420158080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017)

No presente caso, a parte autora afirmou possuir junto ao Réu um crédito no importe de
R$18.085,00
(dezoito mil, oitenta e cinco reais), decorrente do uso do cartão de crédito n° 8534170087880083.

Sucede que não há nos autos nenhuma prova apta a demonstrar, de forma inequívoca, que a parte, de fato, utilizou-se do serviço sem efetuar a contraprestação que lhe cabia.

E assim o digo porque a tela sistêmica apresentada no
id 15357523
não pode ser aceita como meio exclusivo de prova, uma vez que, além de se tratar de uma mera ficha cadastral, é considerada prova unilateral e que, portanto, não possui força probante.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO DIFICULTOSO AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao caso dos autos aplicam-se as disposições atinentes ao regramento consumerista, enquadrando-se o Apelado na qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 17 e 29). 2. Em atenção às regras protetivas do consumidor quanto ao ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbiria à Apelante, ora Ré, o ônus de comprovar a relação contratual existente entre as partes.
3. A mera juntada de imagens de telas do sistema não é suficiente para, por si só, comprovar a alegada contratação do serviço pelo consumidor. Precedentes deste E. TJES. [...]
(Data: 04/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0019313-47.2017.8.08.0035. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório. 4.Por se tratar de relação de natureza consumerista, “Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (Vitória, 18 de julho de 2023. RELATORA. Data: 26/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003495-89.2021.8.08.0047. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro).

Ademais, vê-se que a Requerente, sequer, apresentou um contrato assinado pelo Demandado ou, ainda, as respectivas faturas do cartão de crédito, com o objetivo de comprovar a aquisição do serviço, os gastos realizados pela parte, e os encargos por ela exigidos, sendo certo que as faturas de
ids 15357525, 15357527 e 15357530,
apresentam, tão somente, o valor global da dívida, e não as compras efetuadas pelo consumidor.

Portanto, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo
art. 373, I, do CPC
, tendo em vista a
ausência
de documentos aptos a demonstrarem a existência de relação jurídica válida entre as partes referente ao cartão de crédito
n° 8534170087880083, bem como, justificarem a origem do valor por ela pretendido.

Desse modo, em que pese a ocorrência de revelia, fato é que as alegações autorais não encontram-se minimamente comprovadas, motivo pelo qual a improcedência da presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, na forma do
art. 487, I, do CPC.

Em face do princípio da sucumbência,
CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
DEIXO
de condenar em verba honorária, haja vista a ausência de apresentação de defesa nestes autos.

Entendo
não merecer acolhida
a pretensão da parte recorrente por algumas razões, dentre elas pelo fato de não ter instruído a exordial com as peças indispensáveis, o que por certo mereceria determinação de emenda, nos termos da lei processual vigente.

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “
gastos realizados com o cartão, por evento”
(art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10),
constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a
“fatura anterior
” e o valor em reais
.

Com efeito, o art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem
explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspecto
s:

(...)

II- gastos realizados com o cartão
, por evento
, inclusive quando parcelados;

(...)

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

Em que pese o entendimento firmado pelo Eminente Relator, no sentido de que teriam sido apresentadas as “faturas referentes aos gastos de outubro de 2018 a janeiro de 2019”, verifico que a fatura referente ao período inicial apurado (outubro/2018), faz menção à fatura anterior sem pormenorizar os gastos efetuados:

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau, “as faturas de ids 15357525, 15357527 e 15357530, apresentam, tão somente, o valor global da dívida, e não as compras efetuadas pelo consumidor”.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a
carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

A
carência de documentação mínima acarretaria, salvo melhor juízo, o julgamento sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, e não o julgamento com resolução do mérito, como fez o juízo
a quo.

Dessa forma, o juízo de origem deveria ter oportunizado emenda à inicial e, apenas em caso de inércia da parte autora em realizar a diligência necessária, indeferir a petição inicial, julgando o feito sem resolução do mérito.

Na origem, observa-se que o juízo não oportunizou à parte autora a apresentação de documentação indispensável à propositura da demanda.

Em precedente desta e. Terceira Câmara Cível, de relatoria da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, foi consignado o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.
5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES, Apelação Cível n. 5000919-89.2022.8.08.0047, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento 23/09/2024)

Nessa mesma linha de raciocínio, em recurso diverso o Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
consignou o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

Desse modo, considerando que a parte requerida foi considerada revel e o

juízo de origem deixou de oportunizar à parte autora a emenda à inicial, para a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda (gastos realizados com o cartão, por evento)
, torna-se imperiosa a anulação de todos os atos processuais a partir do recebimento da inicial e a remessa do feito ao juízo de 1º grau para que oportunize a emenda à exordial, com amparo no art. 321 do CPC.

Em sentido análogo, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR.
IRREGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO
– NÃO ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – REQUISITOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A EMENDA À INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DE OFÍCIO, ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DO FEITO AO PRIMEIRO GRAU PARA OPORTUNIZAR EMENDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0000809-06.2021.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 05.02.2023) (TJ-PR - APL: 00008090620218160075 Cornélio Procópio 0000809-06.2021.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 05/02/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE DE SAÚDE. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DOS ANTOS 2014, 2015 E 2016.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB O PÁLIO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO BUSCADO. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA OPORTUNIZAR A EMENDA À EXORDIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PREJUDICADO. O juízo deve se limitar aos estritos termos da petição inicial para evitar a nulidade do... (TJ-PB - AC: 08012158520198150141, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA VISANDO À SATISFAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CREDIÁRIO SUPOSTAMENTE REALIZADO PELA PARTE RÉ, RELATIVO A COMPRA DE MÓVEIS. S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB FUNDAMENTO QUE OS DOCUMENTOS COLACIONADOS NÃO SÃO APTOS PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA.
RECURSO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DO SEU PEDIDO.
SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

OS DOCUMENTOS COLACIONADOS NÃO SÃO APTOS PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA, POIS FORAM PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL, INEXISTINDO QUALQUER ASSINATURA OU ACEITE DA PARTE RÉ. TODAVIA, A SENTENÇA MERECE SER ANULADA, VEZ QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFORME RESTOU DECIDO
. HAVENDO DÚVIDA SOBRE A IDONEIDADE DA PROVA DOCUMENTAL, DEVE SER OPORTUNIZADO A PARTE AUTORA A EMENDA A INICIAL A FIM DE ADAPTÁ-LA AO PROCEDIMENTO COMUM, CONFORME PRECEITUA O PARÁGRAFO 5º DO ART. 700 DO CPC/15. APELO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUE RESTOU PREJUDICADO.
SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO, RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-RJ - APL: 00509104220138190205, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 22/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-24)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
permissa maxima venia
, voto no sentido de
anular, de ofício, os atos processuais que sucederam a petição inicial
e
determinar o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada a emenda à exordial
.

É como voto.

Rogo vênia à em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e acompanho o voto de relatoria do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

E. Desembargadores,
data
maxima
venia
, acompanho o DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA para “
anular, de ofício, os atos processuais que sucederam a petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada a emenda à exordial
”, face a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito objeto da cobrança, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002439-84.2022.8.08.0047, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2022)